Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-51.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Provadas a autoria e a materialidade dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de lesão corporal cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo – podendo, a depender do contexto fático, validamente lastrear o decreto condenatório. 2.1. No caso, a palavra da vítima é firme e coerente com os demais elementos probatórios, em especial o laudo do exame de corpo de delito.
3. O tipo penal do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais.
4. Havendo sido o réu regularmente intimado das medidas protetivas, não cabe alegar ausência de dolo ou erro de tipo, pois tinha ciência das proibições impostas em seu desfavor.
5. Recurso conhecido e desprovido.